Tribunal: CARF
Processo: 13771.000885/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000885/2002-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.981 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 29/02/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. 360 DIAS.
INCIDÊNCIA
SOMENTE
SOBRE
A
PARCELA
REVERTIDA
NO
CONTENCIOSO.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de Crédito Presumido do IPI, a
correção monetária, pela Taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000885/2002-38
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo interposto pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-008.232, de 22/04/2021, que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 29/02/2000
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Por ausência de previsão legal, não incide correção monetária sobre os créditos
escriturais de IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade,
salvo na hipótese de haver oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do referido crédito, exceção essa não ocorrida
nos presentes autos.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitado divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto a possibilidade de incidir
correção monetária pela taxa Selic sobre os créditos escriturais de IPI após o esgotamento do
prazo de 360 dias contados da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento que não tiveram
suas análises concluídas.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 463 e
seguintes.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou Contrarrazões, requerendo para
que seja negado seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Caso não seja este o
entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso
especial interposto pelo contribuinte interessado.

É o relatório em síntese.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 463, senão
vejamos:

Pois bem.
A decisão recorrida entendeu, conforme restou consignado na ementa do julgado,
que por ausência de previsão legal, não incide correção monetária sobre os
créditos escriturais de IPI decorrentes do princípio constitucional da não
cumulatividade, salvo na hipótese de haver oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do referido crédito, exceção
essa não ocorrida nos presentes autos.. Neste sentido, confiram-se trechos do
voto vencedor:
(...)
No Recurso Voluntário, o Recorrente passa a fundamentar o pedido de correção
monetária do crédito básico de IPI na decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), datada de 13/05/2008, oriunda do julgamento do REsp 1.004.964/PR, em
que se consignou o direito à correção monetária do crédito presumido de IPI na
hipótese de haver resistência do Fisco amparada em ilegítimo ato administrativo
ou normativo.
Referido entendimento do STJ encontra-se em consonância com a súmula CARF
no 154, cuja redação é a seguinte: “Constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise
do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.”
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

Constata-se que ambos os comandos versam exclusivamente sobre o crédito
presumido de IPI (Leis no 9.363/1996 e 10.276/2001), não abarcando, por
conseguinte, os créditos básicos de IPI, que vêm a ser o objeto dos pedidos de
ressarcimento destes autos.
Mas, ainda que assim não fosse, a correção monetária sob comento se restringe
aos casos em que há oposição ilegítima do Fisco em relação ao direito creditório,
hipótese essa não ocorrida nos presentes autos.
No Julgamento do REsp 1.035.847, este submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, o STJ firmou o entendimento que “[a] correção monetária não incide
sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal”, salvo se
houver “oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da
não-cumulatividade” (destaques nossos).
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no
9303-009.364, de 14/08/2019, assim decidiu:
(...)
Com base nas decisões supra, constata-se que a aplicação da taxa Selic só se
torna possível quando houver resistência ilegítima ou oposição constante por
parte do Fisco, situação essa não ocorrida nos presentes autos, pois, além do
fato de o Recorrente não ter questionado os créditos negados por se referirem a
aquisições de insumos não aplicados/consumidos diretamente na produção, todo
o crédito cujo ressarcimento encontrava-se autorizado pela legislação restou
reconhecido pela repartição de origem, inexistindo, portanto, qualquer atuação
administrativa opositiva a direito legítimo do Recorrente.
(...)
Por sua vez, no primeiro paradigma trazido pela Recorrente (no 3401-009.439), a
Turma julgadora entendeu que, com base em precedente vinculante do STJ, não
incide correção monetária sobre os créditos escriturais de IPI, salvo quando há
oposição constante de ato estatal; oposição esta que se configura por omissão a
partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia da data do protocolo até o pedido
de compensação dos créditos. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

(...)
2.2.2. Como se nota, da leitura da Ementa do Acórdão base do repetitivo temos
que regra geral a violação ocorre por ação, isto é, a administração nega o direito
ao crédito do contribuinte e este vê-se compelido a socorrer-se do Poder
Judiciário para ter seu interesse atendido. Contudo, no corpo do voto o Ministro
Fux aponta Acórdão em que o impedimento à obtenção do interesse
juridicamente protegido ocorre por omissão:
TRIBUTÁRIO – CREDITAMENTO ESCRITURAL DE IPI – ISENÇÃO E
ALÍQUOTA ZERO – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA OPOSTA PELO FISCO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE. A jurisprudência do STJ e do
STF é no sentido de ser indevida a correção monetária dos créditos escriturais de
IPI, relativos a operações de compra de matérias-primas e insumos empregados
na fabricação de produto isento. Todavia, é devida a correção monetária de tais
créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude
de resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco.
Embargos de divergência providos." (EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008)
2.2.3. A partir da decisão acima, construiu-se tese (na Câmara Superior desta
Corte, inclusive, V. Ac 9303-008.638, 9303-008.544) no sentido de ser imputada
resistência injustificada da administração a partir do início da mora, no
tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o pedido de ressarcimento, com fulcro
no artigo 24 da Lei 11.457/2007. Assim, por tratarmos de norma processual, o
interprete pode ser levado à conclusão de que até a publicação da norma em
referência, inexistia prazo para julgamento dos processos administrativos; sem
este prazo, não há mora e, consequentemente, resistência injustificada da
administração a atrair a incidência da correção monetária pela SELIC.
2.2.4. A tese acerca da inexistência de mora imputável ao fisco antes do advento
da Lei 11.457/07 também já foi enfrentada em Precedente Vinculante do Tribunal
da Cidadania. No referido Precedente (Tema 269/270 - REsp 1138206) restou
fixada a seguinte tese “Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)”. Em assim sendo, os créditos descritos
em pedido de ressarcimento pela Recorrente devem ser corrigidos pela SELIC a
partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia, contado da data do protocolo de
seu pedido.
(...)
O segundo acórdão paradigma (no 3302-009.797) trata da possibilidade de
incidência de correção monetária sobre créditos presumidos do IPI, como pode
ser atestado pela simples leitura da ementa do julgado, portanto, situação fática
distinta daquela tratada no recorrido (créditos escriturais). Assim sendo, este
paradigma não se presta para demonstrar a divergência jurisprudencial.
Em conclusão, vislumbra-se aqui a interpretação divergente na aplicação da
legislação tributária entre o entendimento adotado no acórdão recorrido – que
decidiu pela não incidência da correção monetária sobre os créditos escriturais
de IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade, salvo na
hipótese de haver oposição constante de ato estatal impedindo a utilização do
referido crédito sob o fundamento que essa exceção não teria no caso analisado –
e aquele constante do primeiro acórdão paradigma (no 3401-009.439), que
entendeu pela possibilidade da incidência da correção monetária sobre os
créditos escriturais de IPI, em face da oposição do Fisco configurada por
omissão a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia da data do protocolo
até o pedido de compensação dos créditos.

Diante do exposto conheço do Recurso Especial.

Do Mérito

O Contribuinte entende que os créditos de IPI devem ser corrigidos após o
esgotamento do prazo de 360 dias contados da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento
que não tiveram as suas análises concluídas. Diante disto, a Contribuinte pleiteia que na remota
hipótese de não ser aplicada a correção monetária dos créditos de IPI desde a entrada dos
insumos em seus estabelecimentos industriais, quando menos, referidos créditos devem ser
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

corrigidos monetariamente a partir do 361o dia contados da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento da Contribuinte.

No que se refere ao termo inicial para contagem da aplicação da Taxa SELIC, a
matéria que já se encontra pacificada:

Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Resta saber, na análise destes casos, se efetivamente ficou caracterizada a
oposição estatal ilegítima (que só se verifica quando houve reversão, nas instâncias
administrativas de julgamento, de decisão denegatória da autoridade competente para decidir
sobre o Pedido de Ressarcimento), pois é admitida a incidência da Taxa SELIC somente sobre
esta parcela – e não sobre o valor total do direito creditório a ser ressarcido, que contempla
também o já inicialmente reconhecido pela Unidade de Origem.

No presente caso a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação e a
manteve o ressarcimento de R$883.532,99, já deferido no Despacho Decisório de fl. 119, sem o
acréscimo de juros Selic que o majore indevidamente; e a homologação parcial das
compensações declaradas.

O Recurso Voluntário com base nas decisões deste conselho, entendeu que:
“....constata-se que a aplicação da taxa Selic só se torna possível quando houver resistência
ilegítima ou oposição constante por parte do Fisco, situação essa não ocorrida nos presentes
autos, pois, além do fato de o Recorrente não ter questionado os créditos negados por se
referirem a aquisições de insumos não aplicados/consumidos diretamente na produção, todo o
crédito cujo ressarcimento encontrava-se autorizado pela legislação restou reconhecido pela
repartição de origem, inexistindo, portanto, qualquer atuação administrativa opositiva a direito
legítimo do Recorrente.”

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.981 - CSRF/3a Turma
Processo no 13771.000885/2002-38

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 496
DF CARF MF
Original